Tribunal: STF
Processo: ARE 1436610
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADO D ALAGOAS E MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS E DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “cabe à União a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não [tenha sido] incorporada ao Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 15, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aponta “vulneração a dispositivos constitucionais, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793” (fl. 3, e-doc. 14).



    Salienta que, “nos termos do artigo 19-Q, da Lei nº 8.080/1990, compete à União Federal, através do Ministério da Saúde, a incorporação, a exclusão ou a alteração de medicamentos, produtos ou procedimentos a serem ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 9, e-doc. 14).



    Assevera “que cabe à União Federal a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 9, e-doc. 14).



    Ressalta que “a ausência de direcionamento da obrigação de acordo com as regras de repartição do Sistema Único de Saúde, vulnera a legislação Constitucional que disciplina a matéria, além de ser incompatível com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo cabível, por conseguinte, a interposição de Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 14).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, permitindo a apreciação do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 16, e-doc. 14).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:



    “(...) o artigo 196 da Constituição estabelece que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’. Tal norma constitucional não possui apenas um caráter programático. Pelo contrário, ela claramente confere a todos um direito público subjetivo frente ao Estado, qual seja o direito à saúde. E como é natural a todo direito subjetivo, extrai-se da norma dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado políticas efetivas e universais de saúde e o respectivo dever deste em prestá-las ao cidadão.



    (...) É certo que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário.



    (...) No posicionamento admitido em tais casos quanto à concessão ou não do procedimento médico a ser realizado, deverá restar demonstrada a gravidade da patologia, com a comprovação do alto grau risco à vida e/ou à incolumidade física ou mesmo à qualidade de vida da pessoa, para que o Poder Judiciário possa intervir no sentido de assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em face da omissão dos demais poderes no cumprimento de seu dever constitucional.



    (...) Nesse sentido, diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE-AgR 534908/PE, AI-AgR 486816/RJ, RE-AgR 255627/RS, SS 3322/GO, STA 139/RN, STA 212/RN, RE 195192/RS, SS 3403/PR, SS 3382/RN, AI-AgR 597182/RS). É necessário, portanto, que o tratamento vindicado seja urgente e eficaz, bem como que não exista tratamento alternativo igualmente ou mais eficaz, sendo menos oneroso aos cofres públicos” (fl. 2, e-doc. 9).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal, o Juiz sentenciante assinalou “que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, conforme já ressaltado na liminar, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário” (fl. 1, e-doc. 6).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo procedimento cirúrgico de “reparo de manguito rotador por vídeo” (fl. 1, e-doc. 6) e esse tratamento médico não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento médico da paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento à paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora